Tribunal: TJMT
Processo: 1007660-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007660-50.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ (DEFENSOR PÚBLICO)
TERCEIRA INTERESSADA: JOSIANE QUADRO DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de petição em Habeas Corpus aviada em favor de terceira interessada, JOSIANE QUADRO DA SILVA, na qual o impetrante vem requerer a extensão dos efeitos da tutela antecipada concedida em favor do corréu, JOSÉ OTÁVIO RUBENS DA SILVA, substituindo a segregação cautelar pela aplicação de medidas cautelares diversas, notadamente a prisão domiciliar.
Sustenta que a decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT ignora a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e o contexto de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), notadamente porque o local onde a paciente está segregada possui condições sanitárias precárias [doc. digital n. 38677972].
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Segundo se depreende dos autos, JOSIANE QUADRO DA SILVA foi presa em flagrante delito no dia 22 de março de 2019, juntamente com os coacusados Rafael Venturelli de Souza e José Otávio Rubens da Silva, após os policiais militares flagrarem a interessada, em plena via pública, praticando a mercancia de entorpecentes. Além disso, os policias militares encontraram na residência de José Otávio – acondicionadas dentro de um encanamento do imóvel –, o restante da droga que também seria comercializado por ela.
Diante desses fatos, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva sob o seguinte fundamento:
“[...] No que tange ao pedido de prisão, a mesma é medida que se impõe aos três segregados, justamente pelos fatos narrados nos autos, explicado. No que tange ao réu José Otávio, o mesmo confirmou que guardava drogas em sua residência, no encanamento de sua residência, a pedido da flagranteada JOSIANE, tais fatos são confirmados pelos depoimentos do Segundo Tenente Sidrack, do Soldado Valdir Pereira, do Soldado Igor Alves e também do Soldado Mateus [...]. Já no que tange à ré JOSIANE, restou configurado, prima facie, que a mesma efetuava traficância e não se cuida de mera usuária, pois o próprio flagranteado José Otávio confirma que adquiria drogas da mesma, sendo assim, não há como acolher a tese defensiva em razão dos relatos contidos nos autos, que também foram confirmados pelos policiais militares [...]. Assim visando este Juízo o bem estar social e, observando que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes tem ganhados contornos alarmantes, não há como colocar nenhum dos autuados em liberdade, visando sempre a garantia da ordem pública como supedâneo do decreto da prisão, outrossim a colocando em liberdade obviamente colocará a instrução prejudicada, justamente pelo fato de que, ambos os autuados evadir-se-ão do distrito da culpa, o que tornará o processo sem efeito. E para assegurar a aplicação da lei penal, em caso de condenação pelos delitos imputados, a mesma restará prejudicada, ante a possibilidade concreta de que qualquer dos autuados possa evadir do distrito da culpa e não mais serem encontrados para o cumprimento da pena que, possivelmente, ao final da instrução, poderá ocorrer, assim havendo indícios suficientes da autoria a materialidade delitiva, hei por bem decertar a prisão dos flagranteados. Não se olvida que, conforme aqui citado, a prisão preventiva carece de decretação para a preservação da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal. Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção da prisão preventiva [...] Assim, implica reconhecer que, a priori, as substâncias apreendidas tinham como destino o comércio ilícito de entorpecentes, o que evidência, nesta fase processual, a periculosidade dos autuados, confirma cima fundamentado. A propósito, o Enunciado n. 25, aprovado no Incidente de Unificação de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária realizada na Turma de Câmara Criminais Reunida desta Corte de Justiça, dispõe que ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.’ À Vista disso, nessa fase prévia de cognação própria desta etapa processual, não encontro motivos para conceder a liberdade provisória em favor dos autuados, uma vez que os requisitos da prisão preventiva encontram-se devidamente presentes nos autos”.
Em contrapartida, como bem ressaltei na análise do pedido liminar do corréu, JOSÉ OTÁVIO, em situações de normalidade, não teria sentido a pretensão deduzida, notadamente em razão da atuação da interessada na comercialização de entorpecentes no Município de Alta Floresta/MT, somado à quantidade de droga encontrada na residência de um dos corréus [que apesar de não discriminado individualmente, totalizou o montante de 700g (setecentos gramas) de maconha], o que justificaria a imposição e manutenção de sua prisão preventiva.
Ocorre que, convém salientar que estamos vivenciando uma situação excepcional no cenário nacional, e, por tal razão, a pretensão comporta tratamento diverso.
Antes de tudo, convém salientar que a interessada também não se encontra incluída no denominado “grupo de risco”.
Noutro giro, os crimes a ela imputados [tráfico e associação para o tráfico] não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, aliado ao fato de que também é primária, o que demonstra que sua periculosidade não é acentuada.
Como é cediço, não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio magistrado, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.
Em conclusão, demonstrado que a interessada, JOSIANE, e o corréu, JOSÉ OTÁVIO, se encontram em idêntica situação fática-processual, impõe-se a extensão dos efeitos da liminar concedida anteriormente.
Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:
“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE CAPITAIS – OPERAÇÃO RED MONEY – PRISÃO DOMICILIAR – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA ÀS CORRÉS – POSSIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS SEMELHANTES – PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A MOROSIDADE PROCESSUAL – ORDEM CONCEDIDA. Se as corrés foram beneficiadas com a liberdade provisória sobretudo diante da sua primariedade, por não exercerem função de comando na organização criminosa e por não terem contribuído com a morosidade da instrução processual, é imperiosa a extensão do benefício à paciente, que não ostenta antecedentes criminais e está na mesma situação processual” (N.U 1019482-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)
Com essas considerações, excepcionalmente, DEFIRO o pedido de extensão da liminar requestada para substituir a prisão preventiva de JOSIANE QUADRO DA SILVA, pela prisão domiciliar com monitoração eletrônica, devendo permanecer em sua residência 24 horas por dia, somente podendo dela ausentar-se com autorização judicial.
Delego, novamente, ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da interessada, JOSIANE QUADRO DA SILVA, salvo se por outro motivo estiver presa, advertindo-a expressamente sobre a necessidade de permanência no período de 24 horas diárias em sua residência, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, ficando o juiz de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Seja, ainda, observado o requerimento feito pelo Defensor Público, concernente a sua intimação pessoal, com entrega dos autos e contagem do prazo em dobro [art. 128, I, da LC 80/94], podendo tais intimações serem direcionada ao e-mail viniciushernandez@dp.mt.gov.br.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.